Tribunal: TJDFT
Processo: 0707992-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707992-76.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO JOSE DE MELO DECISÃO 1. Os autos retornaram para reapreciação, nos termos do CPC, art. 1.040, II. 2. Na petição de ID no 67006510, o Distrito Federal informou a perda superveniente de seu interesse recursal em virtude das teses fixadas pelo STF nos Temas 6 e 1.234 e do fato de que a demanda foi proposta antes do marco temporal definido pela repercussão geral, o que impossibilitou o reconhecimento da incompetência do TJDFT para o julgamento do feito, único objetivo do recurso extraordinário interposto. 3. Julgo prejudicado o recurso nos termos do CPC, art. 932, III, 4. Diante da dispensa de intimação, certifique-se o imediato trânsito em julgado. 5. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 7. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO